Tribunal: STF
Processo: Rcl 41995
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações: 
    O Município do Estado do Rio de Janeiro afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 0100542-79.2017.5.01.0033, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo ao negar seguimento ao recurso por ausência de transcendência. 
    Narra em jogo, no recurso de revista interposto, responsabilidade da Administração por créditos devidos a empregado de prestadora de serviços, considerada a terceirização de mão de obra. Ante a atribuição, ao Poder Público, de obrigação subsidiária, menciona a formalização de recurso de revista, inadmitido. Diz do desprovimento de agravo de instrumento a seguir protocolado em virtude de apontada ausência de transcendência da questão, surgindo o alegado descompasso. 
    Discorre sobre a chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, no que estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência. Argumenta que a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. Sustenta inobservada a competência deste Tribunal porquanto assentada a falta de transcendência de matéria em relação à qual o Supremo admitiu configurada a repercussão maior no recurso extraordinário nº 760.931, de modo a impedir a submissão ao colegiado do Tribunal Superior do Trabalho e ao Supremo. Salienta fixada tese, no extraordinário de nº 760.931, a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica transferência automática de responsabilidade ao Poder Público contratante, em caráter solidário ou subsidiário. Conforme aduz, ocorreu indevida inversão do ônus da prova quanto à demonstração de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas no contrato de intermediação de mão de obra, sublinhando competir ao trabalhador tal incumbência. Evoca jurisprudência. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão imediata dos efeitos do ato. Busca, alfim, a cassação. 
    Vossa Excelência, em 9 de fevereiro de 2021, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual do caso. 
    Denise de Medeiros Teles Soares, em contestação, esclarece ter o ato reclamado alcançado a preclusão maior antes da formalização da medida. Aponta a ausência de transcendência da matéria. Argumenta ser a Administração Pública responsável pelas verbas trabalhistas em virtude da omissão em fiscalizar a execução dos contratos de terceirização.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação considerada a impossibilidade de o Supremo analisar requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal e ante a falta de aderência estrita entre o ato atacado e o que decidido no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931 e da ação declaratória de constitucionalidade nº 16.
    2. Improcede o articulado, pela interessada e pelo Ministério Público Federal, quanto ao trânsito em julgado do pronunciamento reclamado. Uma vez formalizada a medida antes de alcançada a preclusão maior, surge impertinente o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e revelado no enunciado nº 734 da Súmula do Supremo. 
    Tendo em vista o verbete nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, partiu-se para a responsabilidade automática do Poder Público, observado preceito que não a versa, uma vez inexistente ato do agente público a causar prejuízo a terceiros, que são os trabalhadores. Mostra-se descabida a pretensão de reconhecimento de obrigação subsidiária do Poder Público quando arregimenta mão de obra, mediante prestadores de serviços, em razão do inadimplemento da contratada. Esse é o entendimento do Supremo, firmado no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF, possuidor de eficácia vinculante. A óptica foi reiterada, sob o ângulo da repercussão geral, na apreciação do recurso extraordinário nº 760.931, redator do acórdão ministro Luiz Fux, Diário da Justiça eletrônico de 11 de setembro de 2017. Após examinar o precedente, o Pleno fixou, em 26 de abril de 2017, a seguinte tese:
    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    O Tribunal Superior do Trabalho, ao assentar a falta de transcendência do tema por meio de decisão tida como irrecorrível, desconsiderou a envergadura maior da controvérsia e impediu a sequência do processo ao Supremo
    3. Julgo procedente o pedido para cassar a decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 15 de junho de 2020, agravo de instrumento em recurso de revista nº 0100542-79.2017.5.01.0033.
    4. Publiquem.
Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator